Tribunal: TJPA
Processo: 0036713-02.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036713-02.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: CONSTRUTORA VIANA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO MOTIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
In casu
é incontroversa a existência de relação jurídica contratual entre as partes (contrato administrativo n.º 029/2004) decorrente da Tomada de Preço n.º 008/2004, objetivando a execução de serviços de drenagem, coleta de esgoto tratado, terraplenagem e pavimentação das obras de infraestrutura e urbanização da área do Parque Amazônia e o pagamento mensal correspondente a respectiva mediação, e que após iniciados os serviços houve a primeira medição no valor de R$ 166.124,48 (cento e sessenta e seis mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), mas não houve pagamento da fatura, ensejando a procedência dos pedidos de rescisão contratual, devolução da garantia oferecida e pagamento dos serviços realizados, por força dos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, assim como a obrigação de remunerar os serviços realizados, na forma da Cláusula Nona do contrato firmado, face a comprovação de fato constitutivo do direito da apelada;

2 – Não se cogita de responsabilidade de terceiro na espécie, por inexiste previsão contratual neste particular em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo em vista que o contrato foi firmado somente entre as partes do processo, inobstante a alegação de existência de outro contrato de empréstimo firmado, exclusivamente, entre o apelante e a referida instituição financeira, com a finalidade de financiamento dos serviços a serem realizados;

3 - Em se tratando de responsabilidade contratual não se aplica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal transcrita no arrazoado do apelante relativa a hipóteses distintas de responsabilidade extracontratual objetiva e/ou subjetiva do ente público pelos seus serviços, muito menos há prova de caso fortuito ou força maior, estabelecidos no art. 393 do CC, portanto, O apelante não logrou êxito em comprovar a existência de comprovação da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);

4 - Não se cogita de aplicação da TR como índice de correção monetária, face a inconstitucionalidade do art. 1.º - F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, em relação a correção monetária, sendo, portanto, legitima a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG, Tema 905;

5 - Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença recorrida, com a aplicação de correção monetária e Juros de mora de acordo com o fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG, Tema 905.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, no período de 07.112022 até 16.11.2022.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por

MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença pr
oferida na ação de rescisão e cobrança ajuizada em seu desfavor por

CONSTRUTORA VIANA SOARES, que julgou
procedentes os pedidos para: I) declarar a rescisão do contrato e seus aditivos; 2) condenar o Município de Belém a pagar à autora o valor de R$166.124.48 (cento e sessenta e seis mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) corrigidos pelo IPCA (AgRg no AREsp 231 .OSO/PL) desde a data do inadimplemento, com incidências de juros moratórios a partir da citação, nos mesmos índices aplicados para remunerar a caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.906/2009; 3) determinar a devolução da garantia oferecida pela apelada (Cheque n.º 457361, no valor de R$ 74.860,18 (setenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos); 4) condenar o apelante a pagar aos advogados da autora honorários que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

Alega o apelante que sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Argui que deveria ser reconhecida a responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelo pagamento, pois em sua defesa juntou contrato de empréstimo firmado com a mesma, com a finalidade de repasse dos valores correspondentes aos serviços prestados pela apelada, e que teria juntado Ofício da SESAN informando a primeira medição para o pagamento do valor, mas que as provas teriam sido ignoradas pelo Juízo
a quo
e que o inadimplemento contratou não ocorreu por sua culpa, mas sim de terceiro e não poderia ser condenado ao pagamento dos valores
.

Diz que apenas tem obrigação de reparar danos que tenham derivado

da conduta objetiva ou subjetiva de seus servidores, transcrevendo julgados do Supremo

Tribunal Federal relativos a responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado e afirma que houve culpa de terceiro que deixou de efetivar o pagamento e não poderia ser condenado, muito menos o contrato rescindindo.

Invoca ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que levaria a exclusão de sua responsabilidade, na forma do art. 393 do CC, pois não tinha como saber que o agente financeiro iria de recusar a repassar os valores do contrato de empréstimo, na forma acordada com a empresa apelada e o inadimplemento decorreu de conduta imprevisível da Caixa Econômica Federal.

Afirma que não poderia ter ocorrido a rescisão contratual, pois o encerramento da relação contratual decorreu da expiração do prazo estabelecido no termo aditivo e o pedido de rescisão ficou prejudicado.

Aduz ainda que é incorreta a fixação do IPCA como índice de correção monetária, sob o fundamento de que deveria ser aplicada a TR, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido, com a inversão do ônus da prova, e consoante os fundamentos expostos no arrazoado.

As contrarrazões foram apresentadas na petição do ID- 718717 - Pág. 01/08.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer e devolve os autos à D. Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

O MM. Juízo
a quo
afastou a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal na demanda por não constar a referida instituição financeira no contrato original, muito menos nos aditivos firmados, portanto, não assumiu qualquer responsabilidade pelos compromissos firmados entre as partes, e as relações jurídicas não estriam interligadas, nos seguintes termos:

“Com efeito, por meio da denunciação da lide. a parte busca trazer a juízo, por imposição legal, para melhor tutelar seu direito, um terceiro - denunciado - que mantém um vínculo direto com a parte - denunciante - para responder pela garantia do negócio jurídico. O processo não comporia a participação da Caixa Econômica Federal, por razões óbvias: 1) não é mencionada no contrato 029/2004 e nos dois termos aditivos como a responsável pelo financiamento da obra.

nem como corresponsável por eventual inadimplência; 2) as relações jurídicas são distintas, não se interligam juridicamente. Rejeito, pois, a preliminar.”

Analisando o contrato administrativo n.º 029/2004 decorrente da Tomada de Preço n.º 008/2004, assim como os seus aditivos, verifico que realmente não consta qualquer responsabilidade assumida pela Caixa Econômica Federal nos mesmos, muito menos há menção a pagamento a ser efetivado pela mesma, conforme consta do ID- 718700 - Pág. 01/11.

O contrato juntado pelo apelante no ID- 718704 - Pág. 01/22, diz respeito a empréstimo obtido para outra finalidade correspondente a

execução de Urbanização da área do Conjunto Eduardo Angelim III, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 1.520 habitantes, no Município de Belém-PA, modalidade operacional Urbanização de áreas, no âmbito do Programa PRO-MORADIA.

Importa salientar que é a relação jurídica contratual original tem o objetivo a execução de serviços de drenagem, coleta de esgoto tratado, terraplenagem e pavimentação das obras de infraestrutura e urbanização da área do Parque Amazônia.

Assim, não há comprovação de acordo firmado pelas partes sobre a responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelos pagamentos a serem efetivados.

Ao contrário,
In casu
é incontroversa a existência de relação jurídica contratual entre as partes (contrato administrativo n.º 029/2004) decorrente da Tomada de Preço n.º 008/2004, objetivando a execução de serviços de drenagem, coleta de esgoto tratado, terraplenagem e pavimentação das obras de infraestrutura e urbanização da área do Parque Amazônia e o pagamento mensal correspondente a respectiva mediação.

Ademais, também é incontroverso que após iniciados os serviços houve a primeira medição no valor de R$ 166.124,48 (cento e sessenta e seis mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), mas não houve pagamento da fatura, conforme se verifica dos documentos de medição da obra constante do ID-
718701 - Pág. 11/13.

Além do que, o Ofício n.º

052/GABS/SEHAB-PMB constante do ID-
718701 - Pág. 25, assinado pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação consigna pedido de desconsideração do pedido de cancelamento do projeto denominado Parque Amazônia, que passaria a ter como promotor a Secretária Municipal de Habitação, ou seja: há evidencias que o cancelamento do pagamento ocorreu por ato do apelante de forma contrária ao compromisso assumido.

Neste sentido, há elementos suficientes de prova de
fato constitutivo do direito da apelada relativo aos

pedidos de rescisão contratual, devolução da garantia oferecida e pagamento pelos serviços já efetivamente realizados,

na forma dos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, e Cláusula Nona do contrato firmado entre as partes, consoante consignado na sentença recorrida.

Neste diapasão, não se cogita de responsabilidade de terceiro na espécie, seja por inexiste previsão contratual neste particular em desfavor da Caixa Econômica Federal, como também por ter sido o contrato original e seus aditivos firmado somente entre as partes.

A existência de outro contrato de empréstimo firmado entre o apelante a

Caixa Econômica Federal em nada altera esse entendimento, seja porque diz respeito

a objeto distinto, como também por inexistência de assinatura da apelada aquiescendo a recebimento dos valores de forma distinta da estabelecida na Cláusula Nona do contrato original, c
onforme consta do ID- 718700 - Pág. 01/11.

Outrossim,
não se aplica à espécie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal transcrita no arrazoado do apelante, relativa a hipóteses de responsabilidade extracontratual objetiva e/ou subjetiva do ente público pelos seus serviços, assim como não há prova da existência de caso fortuito ou força maior, estabelecidos no art. 393 do CC, pois o caso concreto diz respeito a relação jurídica contratual e os elementos probantes existentes evidenciam a responsabilidade do apelante pelo compromisso assumido e ocorrência de inadimplência do apelante.

Assim, o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de comprovação da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), o que dá ensejo a rescisão contratual, restituição da garantia e condenação ao pagamento dos serviços executados para que não ocorra enriquecimento ilícito.

Por final, não se cogita de aplicação da TR como índice de correção monetária,
na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, pois
o Supremo Tribunal Federal definiu a inconstitucionalidade do dispositivo neste particular por não refletir a real infração existente,
impondo restrição ao direito de propriedade,
conforme julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral - Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG - Tema 905, sendo, portanto, correta a utilização do IPCA como índice de correção monetária.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida,
com a aplicação de correção monetária e Juros de mora de acordo com o fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG - Tema 905, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/11/2022